Tribunal: TJMT
Processo: 1010590-54.2024.8.11.0015
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)1010590-54.2024.8.11.0015
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DA DEFESA. DOIS APELANTES. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E, SUBSIDIARIMENTE, DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI DE DROGAS PARA UM DOS RÉUS. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS ROBUSTAS DA DESTINAÇÃO MERCANTIL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA VALORADOS COMO VETORES DISTINTOS. NECESSÁRIA ADEQUAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. DEPRECIAÇÃO BASEADA NO FATO DE O RÉUS INTEGRAREM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRIVILÉGIO NEGADO COM O MESMO ARGUMENTO. BIS IN IDEM. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA EM ÂMBITO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública contra sentença que condenou os réus pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, Lei 11.343/06), impondo à primeira ré a pena de 08 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 833 dias-multa, e ao segundo réu a pena de 07 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 750 dias-multa.
2. Fatos relevantes: (i) apreensão de 675,15g de cocaína em forma de pó, tablete e pedras; (ii) apreensão de utensílios para fracionamento de drogas na residência da primeira ré e de R$ 240,00 reais com o segundo acusado; (iii) extração de dados telefônicos que revelou participação em grupos do “Comando Vermelho” e atividade de traficância; (iv) pena-base da primeira ré majorada separadamente pela natureza e quantidade da droga; (v) pena-base do segundo réu aumentada apenas pela natureza da droga; (vi) valoração negativa das circunstâncias do crime em razão dos réus integrarem organização criminosa; (vii) negativa da minorante do tráfico privilegiado com fundamento à dedicação a atividade criminosa no contexto do crime organizado.
3. Requerimentos do recurso: (i) absolvição por insuficiência probatória; (ii) desclassificação para porte de drogas para consumo pessoal em relação ao segundo réu; (iii) redimensionamento da pena-base considerando natureza e quantidade como vetor único; (iv) neutralização das circunstâncias do crime; (v) reconhecimento do tráfico privilegiado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se há provas suficientes para manter a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (ii) analisar a possibilidade de desclassificação para porte para consumo pessoal; (iii) examinar a correção da dosimetria da pena, especialmente quanto à valoração da natureza e quantidade da droga e as circunstâncias do crime; (iv) avaliar a incidência da minorante do tráfico privilegiado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. As circunstâncias da apreensão, associadas ao valor em dinheiro e à análise do conteúdo extraído de aparelho celular corroboram a destinação comercial da droga, inviabilizando a absolvição e a pretendida desclassificação para o art. 28 da Lei n. 11.343/2006.
6. A natureza e a quantidade de droga caracterizam vetor judicial único, que não pode ser cindido para aumentar a pena por duas vezes na primeira fase da dosimetria.
7. A exasperação da pena-base com fundamento apenas na natureza da droga sem análise conjunta com a quantidade, quando esta não se mostra expressiva, é indevida.
8. Configura bis in idem a utilização do mesmo fato de integrar organização criminosa para valorar negativamente as circunstâncias do crime e para negar o benefício do tráfico privilegiado.
9. A aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06 exige que o agente seja primário, tenha bons antecedentes, não se dedique a atividade criminosa e não integre organização criminosa.
10. Evidenciada a dedicação à atividade criminosa diante das fartas provas de participação em organização criminosa voltada ao tráfico de drogas.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso parcialmente provido.
__________
Dispositivos relevantes citados: Lei 11.343/06, arts. 28, § 2o, 33, caput, § 4o, e 42; CP, arts. 33, § 2o, “b”, e § 3o; CPP, art. 156, 386, VII.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, AgRg no HC 886.554/MG, HC 939044/SC; TJMT, Enunciado n. 08 – TCCR/TJMT, N.U 1006407-09.2020.8.11.000.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010590-54.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CINDINAIRA DRUMN DIAS - CPF: 703.686.041-36 (APELANTE), FRANCISCO NETO CARDOSO DA SILVA - CPF: 079.882.481-62 (APELANTE), RAFAEL GARCIA MARVULLE (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO PEDRO TAVARES CORREA - CPF: 039.767.661-19 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DA DEFESA.
DOIS APELANTES.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

E, SUBSIDIARIMENTE, DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI DE DROGAS
PARA
UM

DOS RÉUS
. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS ROBUSTAS DA DESTINAÇÃO MERCANTIL. DOSIMETRIA.
PENA-BASE.
QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA

VALORAD
OS
COMO VETORES DISTINTOS
. NECESSÁRIA
ADEQUAÇÃO
.

CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME.
DEPRECIAÇÃO BASEADA NO FATO DE O RÉUS INTEGRAREM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.
PRIVILÉGIO NEGADO COM O MESMO ARGUMENTO.
BIS IN IDEM
.
TRÁFICO PRIVILEGIADO.
INVIABILIDADE.

DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA

EM ÂMBITO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública contra sentença que condenou os réus pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
,
Lei 11.343/06
), impondo à primeira ré a pena de 08 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 833 dias-multa, e ao segundo réu a pena de 07 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 750 dias-multa.

2.
Fatos relevantes:
(i)
apreensão de 675,15g de cocaína
em forma de pó
, tablete e pedras
;
(ii)
apreensão
de
utensílios para fracionamento de drogas na residência da primeira ré
e de
R$ 240,00 reais com o segundo acusado
;
(iii)
extração de dados telefônicos que revelou participação em grupos do
“
Comando Vermelho
”
e atividade de traficância;
(iv)
pena-base da primeira ré majorada separadamente pela natureza e quantidade da droga;
(v)
pena-base do segundo réu aumentada apenas pela natureza da droga;
(vi)
valoração negativa das circunstâncias do crime
em razão dos réus integrarem

organização criminosa;
(vii)
negativa da minorante do tráfico privilegiado
com fundamento à dedicação a atividade criminosa no contexto do crime organizado.

3. Requerimentos do recurso:
(i)
absolvição por insuficiência probatória;
(ii)
desclassificação para porte de drogas para consumo pessoal em relação ao segundo réu;
(iii)
redimensionamento da pena-base considerando natureza e quantidade como vetor único;
(iv)
neutralização das circunstâncias do crime;
(v)
reconhecimento do tráfico privilegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se há provas suficientes para manter a condenação pelo crime de tráfico de drogas;
(ii)
analisar a possibilidade de desclassificação

para porte para consumo pessoal;
(iii)
examinar a correção da dosimetria da pena, especialmente quanto à valoração da natureza e quantidade da droga
e as circunstâncias do crime
;
(iv)
avaliar a incidência da minorante do tráfico privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. As circunstâncias da apreensão, associadas ao valor em dinheiro e à análise do conteúdo extraído de aparelho celular corroboram a destinação comercial da droga, inviabilizando a absolvição e a pretendida desclassificação para o art. 28 da Lei n. 11.343/2006.

6.
A natureza e a quantidade de droga caracterizam vetor judicial único, que não pode ser cindido para aumentar a pena
por duas vezes na primeira fase da dosimetria.

7.
A exasperação da pena-base com fundamento apenas na natureza da droga sem análise conjunta com a quantidade, quando esta não se mostra expressiva, é indevida.

8.
Configura
bis in idem
a utilização do mesmo fato de integrar organização criminosa para valorar negativamente as circunstâncias do crime e para negar o benefício do tráfico privilegiado.

9.
A aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06 exige que o agente seja primário, tenha bons antecedentes, não se dedique a atividade criminosa e não integre organização criminosa.

10.
Evidenciada a dedicação à atividade criminosa
diante das
fartas provas de participação em organização criminosa voltada ao tráfico de drogas
.

IV. DISPOSITIVO

11. Recurso parcialmente provido.

__________

Dispositivos relevantes citados
: Lei 11.343/06, arts. 28, § 2o, 33,
caput
, § 4o, e 42; CP, arts. 33, § 2o,
“
b
”
, e § 3o; CPP, art. 156
, 386, VII.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, AgRg no HC 886.554/MG, HC 939044/SC; TJMT, Enunciado n. 08 – TCCR/TJMT, N.U 1006407-09.2020.8.11.000.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto
pela
Defensoria Pública de Mato Grosso em favor
do
s
acusado
s

Cindinaira Drum
n
Dias

e

Francisco Neto Cardoso da Silva

contra a sentença
d
o Juízo da
5
a

Vara
Criminal
d
a Comarca d
e
Sinop
, nos autos da ação penal n.
1010590-54.2024.8.11.0015
, que

os
condenou

pela

prática
do delito de tráfico de drogas (art.

33,
caput
, CP)
,
impondo
à

primeira recorrente

a
pena de
8
(
oito
) anos
e 4 (quatro) meses
de reclusão
, em regime inicial
fechado
e o pagamento de
833
(
oitocentos e trinta e três
) dias-multa
,
e
a
o
segundo
recorrente

a
reprimenda de
7
(
sete
) anos e 6 (seis) meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto,

e
o pagamento de

7
50 (
setecentos e cinquenta
) dias-multa
.

Nas

razões recursais
,

a Defensoria Pública
requer a
absolvição de ambos os apelantes, por insuficiência de provas
. Subsidiariamente, requer a
desclassificação do crime
de tráfico de drogas para o ilícito administrativo
de posse de drogas para consumo pessoal,
previsto no artigo 2
8
da Lei n.

11.
343/2006
, em relaç
ão ao acusado
Francisco
.

Caso preservada a
condenação, a defesa
p
ostula o re
dimensionamento da pena-base de ambos os apelantes
, uma vez que a natureza e a quantidade da substância entorpecente
foram valoradas como circunstâncias distintas
, em violação à jurisprudência consolidada.
Intenta, igualmente, a neutralização do vetor judicia
l
das circunstâncias
do crime
, visto que
inexistiria provas de que os réus fazem parte de organização criminosa.

Por fim, pugna pelo reconhecimento

da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4°, da Lei
n.
11.343/2006

em favor de ambos os apelantes,
diante da ausência de
evidências inequívocas
de que os
acusados
se dediquem à atividade criminosas ou
integrem organização criminosa

(id.
300063462
).

Nas

contrarrazões
, o Ministério Público
se
manifest
a
pel
a
rejeição
do recurso

(id.
300063466
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opin
a

pelo

parcial
provimento

do
apelo
, apenas para
que readequar a pena-base da apelante
Cindinaira
,
considerando a
circunstância judicial da natureza e quantidade de droga de forma conjunta
, bem como para afastar
a valoração da natureza da droga em relação ao réu
Francis
c
o

(id.
304463880
).

É
a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

O
s
acusado
s

Cindinaira Drumn Dias

e

Francisco Neto Cardoso da Silva

fo
ram

denunciad
o
s
pela prática do crime de
tráfico de drogas (art. 33,

caput
, da
Lei
n.
11.343/06)
,
com base no seguinte contexto
narrado na
inicial
acusatória:

“

(...)
Consta do incluso Inquérito Policial que no dia 07 de abril de 2024, por volta das 00h40, em via pública e no endereço rua dos Topázios, no 532, bairro Residencial Pérola, em Sinop/MT, os denunciados CINDINAIRA DRUMN DIAS e FRANCISCO NETO CARDOSO DA SILVA, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, guardaram, trouxeram consigo e venderam drogas ilícitas, consistentes em 06 (seis) porções de cocaína, que pesaram 3,77 (três gramas e setenta e sete centigramas), e 10 (dez)porções de cocaína, na forma de tablete, que pesaram 671,38g (seiscentos e setenta e um gramas e trinta e oito centigramas), sem autorização legal e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme laudo pericial das substâncias ao id. 153238504.

Conforme consta do presente Inquérito Policial, uma equipe da ROTAM se encontrava em patrulhamento pela Av. Bruno Martini, região central de Sinop/MT, quando avistaram um veículo da marca Gol (cor preta) contendo quatro ocupantes em fundadas suspeitas.

Na ocasião, ao notarem a presença da viatura, os ocupantes do banco traseiro do veículo tentaram se esconder, o que chamou a atenção da equipe policial que prontamente realizou a abordagem. Durante a abordagem policial, a guarnição observou a denunciada CINDINAIRA DRUMN DIAS jogando, pela janela do veículo, um objeto de cor amarela. Ainda, em buscas pessoais, foram localizadas no bolso da blusa do denunciado FRANCISCO NETO CARDOSO DA SILVA 03 (três) porções de cocaína, o valor de R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais) e demais objetos.

Após as buscas pessoais, a guarnição diligenciou no perímetro e localizou o objeto jogado por CINDINAIRA, sendo constatado que se tratava de 06 (seis) porções de cocaína.

Durante entrevista pessoal, CINDINAIRA afirmou que mantinha em sua residência mais substâncias entorpecentes e uma balança de precisão.

A guarnição então se deslocou até a moradia da denunciada, na rua Topázio, no 532, bairro residencial Pérola, nesta urbe, e localizou mais meia barra de cocaína no guarda-roupas, uma balança de precisão, uma faca com resquícios de cocaína e vários invólucros de plásticos iguais aos das porções de cocaína apreendidas, conforme Termo de Exibição e apreensão ao id. 153233538.

Finalizados os procedimentos legais, os denunciados foram presos em flagrante delito, enquanto que os demais ocupantes do veículo foram liberados por não portarem nada de ilícito. Importante ressaltar que as substâncias apreendidas foram periciadas e apresentaram resultado positivo para cocaína.

Considerando a apreensão de produtos provenientes de condutas ilícitas, cuja mercancia é reforçada pelas circunstâncias em que as drogas ilícitas foram apreendidas, pela natureza, quantidade de drogas, balança de precisão e invólucros de plásticos localizados na residência da denunciada CINDINAIRA, temos que evidenciado o comércio ilícito de entorpecentes no caso concreto.
(...)
(
id.
300063382
).

Encerrada a instrução processual, a pretensão punitiva foi julgada
procedente
,
para

condenar
ambos os réus pela prática

do crime
de tráfico de droga
s
(art.33,
caput
, CP),
motivo pelo qual foi imposta a recorrente
Cindinaira
a

pena de
8 (oito) anos e 4 (quatro) meses
de reclusão
, em regime inicial
fechado
e o pagamento de
833
(
oitocentos e trinta e três
) dias-multa
, e ao
apelante
Franciso
a reprimenda de
7
(
sete
) anos e 6 (seis) meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto,

e
o pagamento de
750 (setecentos e cinquenta) dias-multa
.

Inconformado
s
, o
s

recorrentes
interp
useram o presente
recurso de apelação criminal, cujos termos passo a examinar.

1.
PEDIDO
ABSOLUTÓRIO E
DESCLASSIFICATÓRIO

A defesa requer a absolvição d
e ambos os
apelante
s
do delito de tráfico de drogas
, ao argumento de que não haveria provas de que
as substâncias
encontrada
s

tinham destinação mercantil.

Caso assim não se entenda, postula
, em relação ao recorrente
Francisco
,
a desclassificação para a conduta descrita no art. 28 da Lei n. 11.343/06,
diante da diminuta quantidade de droga apreendida em seu poder.

Os pedidos não merecem prosperar.

O crime de tráfico de drogas e a conduta de porte para uso, previstos nos artigos 33 e 28 da Lei 11.343/06,
respectivamente, compartilham
verbos nucleares semelhantes, de modo que a diferença essencial entre as condutas reside no
dolo específico

quanto à destinação da substância.

A definição do tipo penal aplicável deve se basear na análise das provas, de acordo com as particularidades elencadas no art. 28, § 2o, da Lei 11.343/06 - quantidade, variedade, natureza, circunstâncias, local em que se desenvolveu a ação, conduta, antecedentes e condições sociais e pessoais do agente.

Diante disso, na apuração de crime de tráfico de entorpecentes, o testemunho dos agentes integrantes das forças de segurança pública que atuam diretamente no combate ao tráfico é essencial para elucidação do contexto delituoso, sobretudo em virtude do caráter clandestino das infrações desta natureza, que exige o desenvolvimento de contato direto com testemunhas e usuários, para a identificação dos responsáveis pela prática criminosa.

Assim, no âmbito deste Sodalício, firmou-se entendimento de que o depoimento dos policiais é de grande valia na prova do tráfico de drogas, não podendo a sua credibilidade ser esvaziada apenas em razão de sua função, exceto diante da presença de indícios concretos aptos a desaboná-lo (Enunciado n. 08 – TCCR/TJMT).

No caso dos autos,
a
materialidade delitiva está demonstrada pelo Boletim de Ocorrência no 2024.102742, Termo de Exibição e Apreensão,
Extração de Dados Telefônicos,
Fotografia
s

e Laudo pericial das substâncias apreendidas,
que atestaram
su
a natureza entorpecente
(cocaína)
, totalizando 675,15 g
,
que
se encontrava dividida em
06 (seis) porções em forma de pó,

acondicionadas em embalagens plásticas do tipo “
saquinho zíper
” e outras 10 (dez) porções
de pasta-base de cocaína, na forma de tablete, de pedras e de pequenos grânulos, acondicionadas em embalagens plásticas
diversas (id. 300063362).

Quanto à autoria e à finalidade da conduta, a prova oral
e, principalmente, a extração de dados
do telefone celular
da acusada
Cindinaira
,
comprovam
de forma indubitável a mercancia
das substâncias entorpecentes.

Na fase
extrajudicial
,
os policiais militares
Rafael Garcia Marvulle
e
Bruno Pedro Tavares Correia
apresentaram versões coincidentes sobre os fatos
.

A testemunha
Rafael
relatou que realizava patrulhamento pela Avenida Bruno Martini quando avistou um veículo Gol, de cor preta, com quatro ocupantes. Segundo o
agente
, todos puderam ser visualizados, e os que estavam no banco traseiro tentaram se esconder, o que chamou a atenção da equipe. Diante da atitude suspeita, foi realizada a abordagem.
Elucidou que

n
o momento em que as ordens eram dadas para que os ocupantes desembarcassem, a
apelante

C
indin
a
ria
jogou um objeto
de cor amarela
para fora do veículo.

Apontou que, na sequência
,
o soldado
Tavares
localizou três porções de substância análoga à pasta base de cocaína no bolso d
a
blusa
do acusado
Francisco
.
Adiante,
realizaram uma varredura no perímetro, momento em que o depoente localizou o objeto arremessado por
Cindin
a
ria
: tratava-se de um pote de cor amarela, que continha em seu interior seis porções de substância análoga à pasta base de cocaína e outras seis porções
de
cocaína
.

Elucidou
que
durante
entrevista,
a ré
Cindinaria
informou que em sua residência haveria mais entorpecentes e uma balança de precisão. Diante disso, a guarn
ição
deslocou-se até o endereço informado.
Na casa,
foi localizada meia barra de substância análoga à pasta base de cocaína, acondicionada em uma gaveta do guarda-roupa, em um dos quartos da residência. Além da droga, também foram encontrados uma balança de precisão de cor cinza, uma faca, com resquícios de entorpecentes, e invólucro
s
plásticos semelhantes aos que foram apreendidos
durante a abordagem
(id.
300062892
).

Na fase judicial,
ambos os agen
tes
de segurança
ratificaram que realizaram a abordagem do veículo, pois visualizaram que os ocupantes do carro demonstraram nervosismo com a aproximação da viatura. O policial
Rafael
destacou, inclusive, que o condutor do veículo acionou a seta para um lado e fez uma conversão para o sentido oposto, o que aumentou a suspeita da guarnição. Apontou que em seguida a
abordagem foi realizada e, nesse momento, a suspeita
Cindin
a
ria
tentou arremessar o pote amarelo para fora do automóvel.

Explicou que n
o interior do pote havia porções de cocaína e de pasta base de cocaína. O objeto foi fotografado e a imagem acostada aos autos, sendo exibida em audiência e reconhecida pelo policial como aquela apreendida no dia dos fatos.
Afirmou que

o
utras três porções foram apreendidas com
o réu
Francisco
, e o tablete grande de pasta base foi localizado na residência de
Cindin
a
ria
(mídia audiovisual – id.
300063452
).

A
apelante
Cindinaira Drumn Dias
permaneceu em silêncio na fase extrajudicial. Em juízo, negou ter arremessado drogas pela janela. Afirmou que o responsável pela dispensa do entorpecente seria um terceiro indivíduo, o qual, segundo ela,
foi
liberado pelos policiais na data dos fatos.

N
o que tange à suposta apreensão de entorpecentes em sua residência, a apelante
alegou
que, embora os policiais tenham realizado diligência
s
em seu domicílio, a busca resultou infrutífera, não sendo localizado qualquer material ilícito
(mídia audiovisual – id.
300063452
).

Em seu interrogatório, tanto na fase extrajudicial (
id. 300063350
) quanto na judicial
,
o apelante
Francisco Neto Cardoso da Silva
negou
a prática do crime de tráfico de drogas.
Perante a autoridade judicial, sustentou
que, na data da abordagem policial, participava de uma festa de aniversário e, em dado momento, juntamente com sua esposa e seu primo, aceitou carona de terceiros para se dirigirem a outro evento.

Alegou
que a substância entorpecente apreendida – cerca de 03 (três) porções de cocaína – não lhe pertencia, afirmando ter visualizado um dos ocupantes do banco dianteiro do veículo arremessar o material ilícito. Ademais, relatou ter sido vítima de intimidação por parte dos policiais, que teriam agredido os demais passageiros e o ameaçado, insinuando que a droga
“
apareceria
”
caso não houvesse a indicação de um responsável
(vide razões recursais – id.
300063462 - Pág. 5
).

Destaca-se, ainda, o teor de conversas extraídas do aparelho celular da acusada
Cindinaira
, as quais foram
apresentadas e detalhadas pelo Promotor de Justiça durante o interrogatório da ré e pelo Magistrado na prolação da sentença oral.

Consoante se vê, os diálogos revelam que
Cindinaria
(vulgo “Pocarrontas”)
participava ativamente de grupos de o
rganização criminosa denominada
“
Comando Vermelho
”
.

Por meio
das mensagens verificou-se clara atividade de traficância, com referências a
“
óleo e coca
”
, negociação de preços, organização de entregas e
outras
menções diretas ao contexto do tráfico
.

Além disso,
verificou-se a existência de um

numerário
com denominação “Maranhão” nos mesmos grupos ligados à referida organização criminosa dos quais a acusada fazia parte e,
em várias conversas, a recorrente e
seus
interlocutores fazem menção a
mesm
a alcunha
, apontando que este também estaria envolvido no tráfico ilícito de entorpecentes.

Com efeito,
a exposição feita pelo Magistrado durante a audiência evidenciou claramente que o vulgo
“
Maranhão
”
referenciado pela ré em várias interações no contexto do tráfico de drogas é de fato o réu do presente processo, visto que as menções a ele e sua namorada
Andressa
coincidem com informações confirmadas em juízo
, quais sejam, de que
o nome da namorada do réu é de fato
Andressa
e de que a acusada
Cindinaira
mantinha relação de amizade com ela.

Assim, e
m que pese a negativa de autoria dos recorrentes, a
s circunstâncias da abordagem
,
os depoimentos dos policiais ouvidos em juízo e a extração de dados telefônicos
evidenciam claramente a finalidade me
rcantil da conduta
. A
lém disso, a apreensão
de
675,15 g

de
cocaína, R$ 240,00 (duzentos e quarenta) reais na posse do recorrente
Francisco
,
e
demais
utensílios
comumente

utilizados no fracionamento da droga
na residência
da ré
Cindinaira
,
igualmente demonstram

que os entorpecentes
se destinavam ao comércio ilegal
, conforme os parâmetros estabelecidos
no
artigo 28, § 2o, da Lei n. 11.343/06.

No tocante ao pleito de desclassificação formulado pelo apelante
Francisco
, a afirmação de que a cocaína apreendida em sua posse seria destinada a seu uso pessoal não encontra respaldo nas provas. Ao contrário, mostra-se contraditória às mensagens trocadas em grupo de
WhatsApp
e sobretudo com sua declaração extrajudicial,
quando
afirmou ser apenas usuário de
“
maconha
”
.

O ônus de provar a destinação exclusiva para uso próprio das drogas apreendidas cabe à Defesa,
nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal,
não bastando mera alegação,
especialmente
quando a natureza, o local e as condições em que se desenvolveu a ação apontam para conclusão diversa

(N.U
1006407-09.2020.8.11.000
,
Rel. Des.
Wesley Sanches Lacerda
,
Primeira
Câmara Criminal, DJ
e

1
9/
12
/202
4
)
.

Desse modo, comprovado que os apelantes
traziam consigo e
manti
nham
em depósito
(
Cindinaira
)
substâncias entorpecentes para fins de entrega a consumo de terceiros, não se mostra possível o acolhimento do pleito de desclassificação para a conduta de porte para consumo próprio.

2
.

DAS PENAS

2.1. Pena-base

Subsidiariamente,
a Defensoria Pública

sustenta que
o vetor
quantidade e natureza da droga não admite a fragmentação em duas circunstâncias judiciais autônomas para fins de incremento da reprimenda inicial
, de modo que
a
dupl
o aumento
d
a pena-base
da ré
Cindinaira

pela natureza (cocaína) e quantidade da droga (671g),
bem como
a
valoração isolada da
natureza
da droga quanto ao réu
Francisco
, em vista
da pequena quantidade encontrada em sua posse, são inidôneas.

Contesta, também, a valoração negativa do vetor circunstâncias do crime, sob o argumento
de que inexistem provas nos autos de os réus integrem organização criminosa.

O
s pedidos
merece
m
acolhimento.

Com efeito,
o
magistrado
, em sentença oral,

majorou
a pena-base
da apelante
Cindinaira

pela natureza (cocaína) e quantidade da droga (671g), separadamente, como sendo duas circunstâncias judiciais distintas
, exasperando sua pena inicial em 1/6 (um sexto) para cada
.
Por
outro lado,
quanto ao réu
Francisco
,
negativou a pena-base
somente
pela natureza da droga apreendida, tendo em vista a apreensão
de apenas 3 porções de pasta-base
em s
eu poder
,
sendo a maior parte do entorpecente apreendid
o na residência da

ré
Cindinaira
(
mídia audiovisual – id.
300063452
).

Não obstante,
por força da redação do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, a quantidade e a natureza da droga devem ser consideradas como vetor único e analisadas na mesma fase do cálculo dosimétrico.

A propósito, colhe-se do Superior Tribunal de Justiça: “
A natureza e a quantidade de droga caracterizam vetor judicial único, que não pode ser cindido para aumentar a pena em duas fases distintas da dosimetria penal
” (AgRg no
HC
886.554/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato – Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, DJE de 29.5.2024).

A apreciação em conjunto busca impedir a ocorrência de
bis in idem
, evitando que a quantidade e a natureza sejam tomadas como circunstâncias independentes entre si, para exasperar mais de uma vez a sanção basilar, ou que uma delas seja valorada na primeira fase da dosimetria, para incrementar a pena-base, e a outra na terceira etapa, com vistas a afastar a figura privilegiada (art. 33, § 4o, da Lei no. 11.343/2006).

Além disso, é firme o entendimento de que

a
exasperação da pena-base com fundamento apenas na
natureza da droga, sem análise conjunta com a quantidade, quando esta não se mostra
expressiva, é indevida
(
STJ
,
HC

939044
/
SC,
r
elator
a M
inistra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe 21/10/2024).

Diante
disso, de rigor que o vetor quantidade e natureza
da droga seja
considerado
uma única vez em relação a ré
Cindinairia

e que seja afastado a negativação isolada da natureza da droga quanto ao apelante
Francisco
.

No que tange à
elevação da pena-base pelas circunstâncias do crime,
entendo que o
pleito recursal também deve prosperar, mas por fundamento diverso
daquele apresentado
pela defesa.

Embora seja legítima a valoração negativa das circunstâncias do crime quando se trata de acusado integrante de facção criminosa altamente estruturada e notoriamente violenta como o
“
Comando Vermelho
”
, cuja reprovabilidade da conduta desborda do normal, verifico que o mesmo fato de integrar organização criminosa foi igualmente utilizado para negar o benefício do tráfico privilegiado, o que implica em indevido
bis in idem
. Portanto, esta circunstância deve ser neutralizada.

2.2. Minorante do tráfico privilegiado

Por fim, a defesa
postula o reconhecimento da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06 para
ambos os acusados.

O
pleito merece acolhimento.

A aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06 exige que o agente seja primário, tenha bons antecedentes, não se dedique a atividade criminosa e não integre organização criminosa, devendo tais condições serem cumpridas cumulativamente para fins de concessão do benefício.

No caso dos autos, conforme alhures demonstrado, h
á fartas provas de que ambos os apelantes se dedicavam às atividades criminosas, especificamente com o tráfico de drogas através da organização criminosa
“
Comando Vermelho
”
, como infere-se dos constantes diálogos extraídos de diversos grupos de WhatsApp
, razão pela qual não fazem jus a benesse.

Ademais, a apelante
Cindinaira
registra outras duas ações penais pelos crimes de tráfico de drogas na Comarca de Sinop-MT, uma delas inclusive com condenação em primeiro grau. Há
ainda
notícia de que
a ré
foi denunciada mais uma vez pela prática de outro
delito de
tráfico de drogas e associação para o tráfico por ter sido presa em flagrante no dia 04
/junho/
2025
,
ou seja, em data
posterior ao presente fato
, reforçando sua dedicação à atividade criminosa.

Do mesmo modo, o recorrente
Francisco

possui uma condenação pelo delito de tráfico de drogas, transitada em julgado após a prolação da sentença nos presentes autos, no qual lhe foi concedid
o

o benefício ora pleiteado (
Ação Penal n.

1005015-65.2024.8.11.0015
), bem como outra ação penal ainda em andamento
pelo crime de tráfico de drogas e associação
para
o tráfico
. Não suficiente, o recorrente
igualmente foi preso em flagrante delito pel
a suposta prática do ilícito de tráfico de entorpecentes
no mês de junho do corrente ano.

A
ssim, a
evidente dedicação às atividades criminosas de ambos os apelantes
e o fato destes integrarem organização criminosa
obsta
a
concessão da minorante do tráfico privilegiado.

2.3. Redimensionamento

O
preceito secundário do
delito de tráfico de drogas prevê pena d
e
05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e o pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (um mil e quinhentos) dias-multa.

Considerando-se a quantidade e natureza da droga apreendida como único vetor judicial negativo, juntamente com a culpabilidade corretamente valorada
e não contestada pela defesa
,
mantenho o critério de aumento de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial
depreciada, conforme

adota
do
na sentença
,

e
readequo a pena-base da apelante
Cindinaira
para
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa.

Quanto ao réu
Francisco
, tendo em vista

que somente a circunstância
da
culpabilidade
permaneceu negativada
, readequo
su
a pena-base para
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, não foram reconhecidas agravante ou atenuantes, de modo que a pena provisória dos recorrentes
deve permanecer inalterada.

Na etapa derradeira,
inexistem causas de aumento ou diminuição de pena.

Desse modo,
torno definitiva

a pena de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
e

o pagamento
666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa
para a apelante
Cindinaria Drumn Dias

e
de
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão
e
o pagamento
550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa

para o recorrente
Francisco Neto Cardoso
da Silva
.

Preservo o regime inicial
semi
aberto
para o réu
Francisco Neto Cardoso
da Silva
,

nos termos do artigo 33,
§ 2°,
“
b
”,
do Código Penal.

Quanto a ré

Cindinaria Drumn Dias
, mantenho o regime
inicial
fechado
, conforme inteligência dos artigos

33,
§ 2° e 3° do Código Penal.
Embora a pena da recorrente tenha sido reduzida para
patamar
inferior a 8 (oito) anos,
a existência de duas circunstâncias judiciais em seu desfavor, bem como a quantidade expressiva de pasta-base de cocaína
e de porções de cocaína em forma de pó, já embaladas para venda,
exclusivamente atribuíd
os
a sua propriedade, denota
a gravidade concreta de sua conduta e autorizam a
conservação do regime inicial mais gravoso.

3. DISPOSITIVO

Diante de todo o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso interposto pelos réus
Cindinaira Drumn Dias
e
Francisco Neto Cardoso da Silva
, tão somente
para
r
eadequar a pena-base
de ambos os apelantes
, considerando natureza e quantidade da droga como circunstância judicial única
em relação
à
acusada e

afastando a valoração isolada da natureza da droga quanto ao réu
, bem como
exclui
ndo
a valoração negativa das circunstâncias do crime
em favor dos dois recorrentes.

Por conseguinte, readequo a pena definitiva da apelante
Cindinaria Drumn Dias
para
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
,

e

o pagamento
666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa
, e do apelante
Franciso Neto Cardoso Silva
para
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão
,
em regime inicial
semiaberto

e
o pagamento
550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025